Tribunal: TJES
Processo: 0020468-22.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020468-22.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

APELADO: JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. TAXA DE JUROS PRÓXIMA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(STJ-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

II.
Depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para contratos de financiamento era de

1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) ao mês
,
sendo certo que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) ao mês está extremamente próxima da taxa média praticada, não havendo falar-se em abusividade.

III.
No julgamento do Recurso Especial nº 973.827 – RS, submetido ao procedimento dos Recursos Repetitivos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, reconheceu-se no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o cálculo de juros compostos, comumente utilizados para chegar-se à taxa efetiva de juros nos Contratos Bancários de Financiamento, não se confunde com anatocismo, que consiste na incorporação, ao Capital, dos juros vencidos e não pagos, sobre eles incidindo novos juros, sendo fixado que os juros capitalizados mensalmente devem ser expressamente previstos no Contrato ou, pelo menos, que haja possibilidade de se aferir tal prática a partir da verificação das taxas anual e mensal, mormente quando esta última for superior ao duodécuplo da primeira, indicando, assim, que os juros pactuados estão sendo capitalizados.

IV.
In casu,
na minuta do Contrato, às fls. 42/45, revela-se indicada taxa de juros anual no percentual de 21,26% (vinte e um vírgula vinte e seis por cento) e taxa de juros mensal de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na capitalização de juros.

V.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da Decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 6554051) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 6127398), proferida por este Subscritor, nos autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 177/181 e fls. 184/210, respectivamente) interpostos em face da
SENTENÇA
(fls. 158/167) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
, no bojo da

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO FINASA BMC SA.

Irresignado, o Recorrente sustenta, que:
I)

“há uma diferença nodal no valor da parcela em comparação às taxas, sendo evidente, portanto, a disparidade e a abusividade em se utilizar uma taxa bem acima da média de mercado anunciada”;
II)
“deve ser dado guarida a tese do AGRAVANTE de modo a declarar a nulidade da cláusula contratual que determina a taxa de juros fixada, para reduzi-la a média de mercado, determinando a revisão do contrato e devolução dos valores pagos à maior pelo AGRAVANTE”;
III)
é necessária
“expressa previsão para que seja legal a cobrança da capitalização de juros”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 6127398, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, verifica-se que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO FINASA BMC SA

Ab initio,
sustenta o Recorrente à legalidade da cobrança de “Serviços de Terceiros” e de “Serviços de correspondente não bancário”, inseridas no instrumento contratual em apreço, imperioso salientar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, em que restou decidida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

Cabe destacar, neste ponto, o trecho do Voto do Eminente Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
in litteris:

“A primeira forma de cobrança, por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro.

É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários.

Não era - nem poderia ser - objetivo da regulação bancária dispensar as instituições financeiras da obrigação de especificar o serviço que estaria sendo efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, (...) verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
.”

In casu,
analisando o Contrato de Financiamento às fls. 42/45, verifica-se que o Recorrente
não especificou os serviço prestados pelo terceiro ou pelo correspondente não bancário
, apenas informando valores, na monta de R$ 4.170,20 (quatro mil, cento e setenta reais e vinte centavos) e R$ 350,00 (trezentas e cinquenta reais), de
forma genérica
, para a cobrança dos aludidos serviços, o que impede que o consumidor identifique qual serviço está sendo ressarcido.

À luz do explicitado cenário, no qual não se identifica a existência de qualquer discriminação dos serviços de terceiro prestados que ensejassem a referida cobrança, verifica-se a abusividade da cobrança das referidas tarifas, não havendo, portanto, falar-se em reforma da Sentença de Primeiro Grau.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES

Inicialmente, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente
JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES
, nos termos de sua Declaração de Imposto de Renda de fls. 211/217, motivo pelo qual
defiro a concessão do benefício
, nesta oportunidade, ressaltando que a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, apenas em sede recursal, possui efeito
ex nunc.

Com efeito, acerca da cobrança de taxa de juros, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen -
está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) .

In casu
, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para contratos de financiamento era de

1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) ao mês
.
Diante disso,
constata-se que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) ao mês está extremamente próxima da taxa média praticada, não havendo falar-se em abusividade
.

No tocante à alegação acerca da abusividade da capitalização de juros, a respeito da matéria ventilada, cumpre destacar que em percuciente Voto proferido pela Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, no julgamento do Recurso Especial nº 973.827 – RS, submetido ao procedimento dos
Recursos Repetitivos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil
,
reconheceu-se no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o cálculo de juros compostos, comumente utilizados para chegar-se à taxa efetiva de juros nos Contratos Bancários de Financiamento,
não se confunde com anatocismo
, que consiste na incorporação, ao Capital, dos juros vencidos e não pagos, sobre eles incidindo novos juros.

Cumpre, a propósito, trazer à colação a conclusão extraída do Voto proferido pela Eminente Ministra,
verbatium
:

“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP 2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem pagos, haverá capitalização (anatocismo, cobrança de juros capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles fazer incidir novos juros.

Não se cogita de capitalização, na acepção legal, diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros.
Igualmente, não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante, abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.

Pode haver capitalização na evolução da dívida de contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos, calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”

Deve-se acentuar, entretanto, que os juros capitalizados mensalmente devem ser expressamente previstos no Contrato ou, pelo menos, que
haja possibilidade de se aferir tal prática a partir da verificação das taxas anual e mensal, mormente quando esta última for superior ao duodécuplo da primeira, indicando, assim, que os juros pactuados estão sendo capitalizados.

Nesse sentido, verifico que na minuta do Contrato, às fls. 42/45, revela-se indicada
taxa de juros anual no percentual de 21,26%
(vinte e um vírgula vinte e seis por cento)
e taxa de juros mensal de 1,62%
(um vírgula sessenta e dois por cento), sendo certo que
a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na capitalização de juros.

Com cediço, “
é legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes
” (STJ - AgInt no REsp 1760547/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

Por outro lado,
inexiste irregularidade na cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios, tal como consignado pelo Magistrado de Piso, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida, neste ponto.

Em relação aos ônus sucumbenciais, os mesmos não restaram fixados em observância ao
artigo 86
, do Código de Processo Civil, que determina
“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

In casu,
o Autor logrou-se vencedor em 03 (três) de seus 06 (seis) pedidos, motivo pelo qual as custas processuais devem ser rateadas de forma proporcional entre as partes, condenando tanto o Autor quanto o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Além disso,
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legal também não restou fixado de forma razoável e proporcional, considerando que a matéria debatida nos autos é unicamente de direito, estando amplamente sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual reduzo os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do sobre o valor da atualizado causa
.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do aludido Diploma Legal, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL para: I) NEGAR provimento ao Recurso de BANCO FINASA BMC SA; e II) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES, para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando tanto o Autor quanto o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que, nesta oportunidade, reduzo para 12% (doze por cento) do sobre o valor da atualizado causa.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ex positis,
da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão.

Acerca da cobrança de taxa de juros, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen -

está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Nesta seara, conforme elucidado, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a taxa média de juros para contratos de financiamento era de

1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) ao mês
,
sendo certo que
a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) ao mês está extremamente próxima da taxa média praticada, não havendo falar-se em abusividade
.

Por sua vez, no que tange abusividade da capitalização de juros, a respeito da matéria ventilada, cumpre destacar que em percuciente Voto proferido pela Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, no julgamento do
Recurso Especial nº 973.827 – RS
, submetido ao procedimento dos
Recursos Repetitivos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil
,
reconheceu-se no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o cálculo de juros compostos, comumente utilizados para chegar-se à taxa efetiva de juros nos Contratos Bancários de Financiamento,
não se confunde com anatocismo
, que consiste na incorporação, ao Capital, dos juros vencidos e não pagos, sobre eles incidindo novos juros, sendo fixado que
os juros capitalizados mensalmente devem ser expressamente previstos no Contrato

ou, pelo menos, que haja possibilidade de se aferir tal prática a partir da verificação das taxas anual e mensal, mormente quando esta última for superior ao duodécuplo da primeira, indicando, assim, que os juros pactuados estão sendo capitalizados
.

In casu,
na minuta do Contrato, às fls. 42/45, revela-se indicada
taxa de juros an
ual no percentual de 21,26%
(vinte e um vírgula vinte e seis por cento)
e taxa de juros mensal de 1,62%
(um vírgula sessenta e dois por cento), sendo certo que
a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na capitalização de juros.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 6127398, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.